Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. VARA DE AUDITORIA MILITAR. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. ARTIGO 568 DO CPPM. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCÊNDIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No âmbito do processo penal militar, o recurso cabível contra decisão denegatória de habeas corpus é o recurso ordinário, conforme previsto no art. 568 do CPPM.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, somente admissível quando demonstrado, de plano, a absoluta ausência de justa causa para a instauração do procedimento de natureza administrativa.
3. No caso, demonstrada a materialidade e indícios de autoria de possíveis crimes militares, não ficando demonstrado o alegado abuso de poder da autoridade apontada coatora, não há fundamento para se determinar o trancamento das investigações que já se encontram, inclusive, em etapa final.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.